Tribunal: TJES
Processo: 5003734-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3734-40
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO:
JENITE VIEIRA FRIGNI E OUTROS

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

acórdãO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA NÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de forma expressa que: “(...)
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.
(...)”

2. Restou clara a análise exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da manifestação atrelada à responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

3.
Reconhecida
a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do
s
agravado
s
, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18. Tal entendimento se escora em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte julgamento: “(...)
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) (...)”

4. Permeia a argumentação exposta pela agravante a tese do excesso de execução, olvidando a mesma colacionar aos autos valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado. Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003734-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JENITE VIEIRA FRIGINI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3734-40
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO:
JENITE VIEIRA FRIGNI E OUTROS

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra decisão proferida nos autos de número
0001283-89.2020
.8.08.0024 que, em sede de cumprimento de sentença,
rejeitando a impugnação ofertada,

determinou a expedição de Alvará em favor do
s
agravado
s
, no sentido de liberar a quantia executada.

A recorrente afirma que a decisão deve ser revista por mais de um fundamento. Primeiramente, porque o magistrado singular não considerou a existência de quantia impenhorável pertencente a outra submassa delineada nos autos; que a decisão é nula por ausência de fundamentação, já que o magistrado não enfrenta todos os argumentos apresentados pela recorrente; que se trata de
e
xcesso de execução
.

Em sede de contrarrazões, pugna
m

os
recorrid
os

pela
manutenção dos termos da decisão ora combatida.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
11
de o
utubro
de 2021.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3734-40
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO:
JENITE VIEIRA FRIGNI E OUTROS

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra decisão proferida nos autos de número
0001283-89.2020
.8.08.0024 que, em sede de cumprimento de sentença,
rejeitando a impugnação ofertada,

determinou a expedição de Alvará em favor do
s
agravado
s
, no sentido de liberar a quantia executada.

A recorrente afirma que a decisão deve ser revista por mais de um fundamento. Primeiramente, porque o magistrado singular não considerou a existência de quantia impenhorável pertencente a outra submassa delineada nos autos; que a decisão é nula por ausência de fundamentação, já que o magistrado não enfrenta todos os argumentos apresentados pela recorrente; que se trata de
e
xcesso de execução
.

Em sede de contrarrazões, pugnam os recorridos pela manutenção dos termos da decisão ora combatida.

Pois bem.

Partindo das razões invocadas pela recorrente, faço questão de transcrever o que dita a peça combatida, ainda que somente com relação aos trechos objeto do recurso.

Faço com o rigor necessário a compreensão da controvérsia, mas poupando os inúmeros e bem lançados fundamentos para que, após a análise desta corte, seja a mesma mantida.

Desta forma, consta no Juízo singular que:

Saliento que, em casos semelhantes, este Juízo
NÃO VEM ADMITINDO
constrições nos fundos autônomos exclusivamente pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, mas
tão somente no fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, ao qual os ex trabalhadores da COFAVI estão vinculados, que possui patrimônio na ordem de 1,5 Bilhão de reais e não foi liquidado.

Assim, em observância ao disposto no REsp 1.248.975/ES da Segunda Seção do C. STJ,

a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB n.º 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS – o PB1/CNPB n.º 1979.0035-56 e o USIPREV/CNPB n.º 1996.0036-74.

Sobre o assunto, cito parte do voto do
EXMO.

DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR)
do E. TJES, no AgInt no AI 0032440-51.2018.8.08.0024, julgado na data de 30/04/2019 e publicado no Diário em 17/05/2019:

(...) O acórdão deste órgão fracionário estacou que os créditos resultantes do pagamento da complementação de aposentadoria dos ora agravados só seriam pagos por meio das reservas que compõem o FUNDO COFAVI, administrado pelo agravante, sem comprometer as reservas de outros fundos por ele administrados. Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000. Em 29/05/2012 a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas CXUSIMINAS, formando a atual “Previdência Usiminas”. A partir daí, a Previdência Usiminas passou a administrar os seguintes fundos: (i) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (ii) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (iii) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (iv) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74. Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo. Com efeito, apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo

Veja, por fim, a ementa do julgado do E. TJES mencionado neste tópico, que julgou um caso similar e confirmou a decisão proferida por esta 10ª Vara Cível:

AGRAVO INTERNO. USIMINAS/COFAVI. PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo.
2. Apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo. 3. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 4.
Vale frisar, ainda, que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vinculado aos ex-trabalhadores da COFAVI, possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), como destacou o magistrado de origem. 5. Excesso de execução. Inocorrência.
6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida.
(TJES; AgInt-AI 0032440-51.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/04/2019; DJES 17/05/2019)

Do exposto, conclui-se que
este Julgador vem aplicando, neste caso e nos análogos a este, o entendimento fixado pelo C. STJ, conforme reconhecido na Rcl 39.212/ES, cujo
decisum
foi transcrito no tópico anterior.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

No tocante ao excesso de execução, tenho que
não procedem os argumentos apresentados pela impugnante
, considerando que os índices aplicados nos cálculos realizados pela parte exequente estão corretos e encontram-se em consonância
com o comando sentencial e demais decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, com trânsito em julgado.

Outrossim, esclareço que
a sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

Por fim, saliento, mais uma vez, que é desnecessária a realização de perícia para que se possa afirmar que o cálculo elaborado pela parte exequente foi realizado de forma correta, uma vez que demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira clara e precisa.

Registro que a presente análise está sendo empreendida a despeito da impugnante não haver se desincumbido dos ônus do § 4.º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao “excesso de execução” a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC.

Diante do exposto,
no tocante ao excesso de execução, tenho que não procedem as arguições da parte executada.

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente/impugnada
. Ressalto que “
Na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula nº 519⁄STJ)
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 12/12/2018).

Nestes termos, resta clara a análise exaustiva da decisão sobre os temas, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da manifestação acerca da responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

Desacolho a alegação de
error in judicando
, mantendo irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do
s
agravado
s
,
eis que o favorecido do plano foi aposentado
antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18, no que resta, de igual forma afastada a alegação de ausência de solidariedade dos fundos.

Ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a julgado,
haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Escoro, ainda, o meu entendimento em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção, o seguinte julgamento:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Em julgado oriundo desta corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. REALIZAÇÃO POR COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DOCUMENTO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEMCO. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À FALÊNCIA DA COFAVI. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS FUNDOS. MATÉRIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.242.267/ES E N° 1.248.975/ES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. FIXAÇÃO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. AGRAVO INTERNO.
I.I. [...] Mérito. III.I.
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) III.II. In casu, a questão versada, nos autos, foi exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, ocasião em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria. Neste particular, verificou-se, portanto, que restou sufragado o entendimento no sentido de que a FEMCO (sucedida pela parte Recorrente) permanece responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos ex-empregados da COFAVI, quando a aposentação ocorreu em data anterior à denúncia do Convênio firmado com a antiga FEMCO, ocorrida em Março de 1996, independentemente da ulterior falência da patrocinadora, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser exatamente esta a hipótese em apreço, haja vista restar incontroverso nos autos que o Recorrido implementou os requisitos necessários à percepção da suplementação de aposentaria em data anterior à referida denúncia do Convênio. III.III. IV. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024080405467, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

Assim, respaldado na segurança jurídica necessária ao Estado Democrático de Direito, inadequada é a pretensão de reforma como já reiterado em manifestação pretérita desta Corte e do Tribunal da Cidadania.

No que concerne a alegação de excesso de execução, também não acolho a pretensão de reforma, como bem rejeitada pela decisão recorrida, ora transcrita no trecho que é pertinente:

[...]

No tocante ao excesso de execução, tenho que
não procedem os argumentos apresentados pela impugnante
, considerando que os índices aplicados nos cálculos realizados pela parte exequente estão corretos e encontram-se em consonância

com o comando sentencial e demais decisões proferidas pelos Tribunais Superiores.

Outrossim, insta registrar que a sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

Por fim, saliento, mais uma vez, que é desnecessária a realização de perícia para que se possa afirmar que o cálculo elaborado pela parte exequente foi realizado de forma correta, uma vez que demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira clara e precisa.

Registro que a presente análise está sendo empreendida a despeito da impugnante não haver se desincumbido dos ônus do § 4.º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao “excesso de execução” a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC.

Não posso desconsiderar que
a recorrente deveria ter apresentado, expressamente, a memória discriminada dos cálculos como bem alertado pelo magistrado singular e que é exigida pela regra processual como dito, no artigo 525, §4º, do CPC, com os seguintes verbetes:

Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Desta forma, embora a recorrente aponte a existência do débito a partir da citação, contudo, deixou de adimplir com a complementação da aposentadoria desde março de 1996 em favor do agravado, conforme planilha constante no evento de número 921636, pag. 06 e ss, afirmando que há assimetrias entre os índices sem que, contudo, sequer tenha exposto a origem dos mesmos.

De outro norte, a recorrente assevera que o agravado apresentou uma planilha com meses a mais a serem quitados, sendo este justamente o mês de novembro de 2010 data da formulação do pedido em primeiro grau.

Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido, já que as meras alegações apresentadas não infirmam os cálculos apresentados pelo recorrente no que tange as parcelas, juros e a correção a serem aplicados.

Concernente ao pleito de produção de prova, entendo por invocar precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE A RESERVA DE POUPANÇA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A entidade previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao agravo em recurso especial. 2.
Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento (REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014).
Inafastável a aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 747.878/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Assim, sob as duas óticas que poderiam afastar o regular prosseguimento da execução entendo por inaplicáveis ao caso presente pelos fundamentos ora delineados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)

Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3734-40
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO:
JENITE VIEIRA FRIGNI E OUTROS

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

acórdãO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA NÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de forma expressa que: “(...)
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.
(...)”

2. Restou clara a análise exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da manifestação atrelada à responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

3.
Reconhecida
a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do
s
agravado
s
, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18. Tal entendimento se escora em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte julgamento: “(...)
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) (...)”

4. Permeia a argumentação exposta pela agravante a tese do excesso de execução, olvidando a mesma colacionar aos autos valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado. Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _06_ de _dezembro_ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.